Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713272-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PET – Petição Cível Requerente: BRB Banco de Brasília S/A Requerido: Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida D e c i s ã o Trata-se da remessa do incidente de suspeição instaurado pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o Meritíssimo Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida, titular da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702592-52.2020.8.07.0018. Inicialmente, Elizete Soares da Silva ajuizou ação popular contra o Distrito Federal, a Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa. Em sua petição inicial, assinada pelo advogado Pedro Pereira de Sousa Junior (OAB-DF no 20.870), a autora requereu a suspensão dos efeitos do contrato de locação celebrado entre o BRB Banco de Brasília S/A e a Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ao fundamento de que não houve o devido procedimento prévio de licitação. Na ocasião, a autora também formulou requerimento de tutela inibitória, com fundamento no art. 5°, § 4°, da Lei no 4717/1965, para que fosse determinada a imediata suspensão dos efeitos jurídicos do referido contrato de locação. Assim, sobreveio decisão proferida pelo Juízo excepto, que determinou a suspensão dos efeitos dos aludido negócio jurídico, tendo concedido prazo ao Distrito Federal e à instituição financeira locatária para se manifestarem a respeito do requerimento emergencial. Em sua primeira manifestação nos autos daquele processo a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, em síntese, defendeu a validade do contrato celebrado e postulou o indeferimento da tutela liminar requerida. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se e, desde logo, requereu a extinção do processo sem o exame do mérito sob a alegação de que o advogado signatário da petição inicial havia ajuizado outras 5 (cinco) ações populares com o mesmo objeto. Além disso, indicou a possível incompetência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em decorrência do ajuizamento das mencionadas ações populares anteriores e requereu a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para a deflagração de investigação a respeito do advogado mandatário da autora. O Distrito Federal manifestou-se apenas para noticiar a ausência de interesse em relação ao objeto da referida ação popular. Em nova decisão, o Juízo excepto: a) indeferiu o requerimento de extinção do processo; b) afastou a alegada litigância de má-fé da autora; c) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal; e d) reafirmou a própria competência para atuar no processo. Por meio de nova manifestação, o Ministério Público reiterou seu pronunciamento anterior e argumentou que as demais ações populares são idênticas, tendo sido apenas ajuizadas por meio de interpostos cidadãos diversos, todos representados pelo mesmo advogado, que teria ainda escolhido o Juízo competente por meio de requerimentos de desistência. O aludido Órgão Ministerial também ressaltou, posteriormente, a existência de ação efetivamente idêntica, com o mesmo objeto e as mesmas partes, tendo sido a primeira distribuída para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, foi proferida sentença, pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, com a revogação da tutela emergencial anteriormente deferida e extinção do processo sem o exame do mérito, com fundamento na ausência de originalidade da demanda, em virtude da litispendência, nos moldes do art. 485, inc. V, do CPC. A autora interpôs recurso de apelação contra a referida sentença. Em razão da possibilidade de exercício do juízo de retratação, o Juízo singular proferiu a decisão assim fundamentada: “O § 7o do art. 485 do CPC faculta ao juiz se retratar quando interposta a apelação nos casos dos incisos do respectivo dispositivo legal, que prevê as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Pois bem. Nos autos se apresentam as seguintes opções legais: a) mantenho a sentença e abro prazo para contrarrazões dos réus e após, remeto os autos à instância superior; b) anulo a sentença, retratando-me e firmo a competência pela prevenção antes declarada deste juízo e dou seguimento à ação; c) ou remeto os autos à 5a VFZPDF em razão do que dispõe o art. 286, II, do CPC; c) ou ainda mando redistribuir aleatoriamente o processo. Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, faculto aos réus se manifestarem sobre o pedido de retratação da sentença feito pela parte autora em sede de recurso de Apelação, no prazo de 48h. Pertinente ao pedido de nova manifestação do Ministério Público quanto ao seu posicionamento sobre a legalidade do contrato, indefiro. Isso porque o órgão já oficiou neste sentido, não havendo amparo legal para que justifique novamente a sua posição, em razão da liberdade e autonomia funcional que goza, salvo por vontade própria. Alfim, oficie-se por mandado o Senhor Delegado de Polícia Waldemar A. Tassara, da SECOR/PC/DF, para que, se confirmado o alegado pela parte autora e seu advogado, traga aos autos cópia integral do procedimento 23/2020 ou outro que vise a apurar eventual crime das partes no ajuizamento da presente ação popular, e indique quem deu início, inclusive à suposta "notitia criminis", no prazo de 48h. Intimem-se.” A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A manifestou-se uma vez mais e requereu a manutenção da sentença de extinção do processo, bem como a concessão de prazo para os réus oferecerem as respectivas contrarrazões à apelação interposta pela autora. Por meio de petição apartada (fls. 1-3, Id. 63317527), a referida instituição financeira suscitou, de uma só vez, exceção de impedimento e de suspeição do Meritíssimo Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida. Como fundamento das referidas exceções, alega que a advogada, Sra Hellen Falcão de Carvalho, é ex-cônjuge do Juiz excepto e tomou posse, aos 4 de março de 2020, no cargo de diretora jurídica da instituição financeira. Argumenta que a diretoria jurídica é o cargo mais elevado na hierarquia da assessoria jurídica, sendo a diretora a outorgante de poderes para todos os demais advogados atuarem em nome do banco. Sustenta que apesar de divorciados, o Magistrado e a Advogada mantêm laços afetivos em razão de terem 2 (dois) filhos em comum nascidos durante o período do casamento. Assim, conclui que a diretora jurídica da entidade é parente por afinidade em segundo grau do Juiz excepto, situação que se ajusta à hipótese de impedimento (art. 144, inc. III, do CPC). Em acréscimo, ainda que não seja considerado o grau de parentesco, há vínculo afetivo decorrente do poder familiar comum a ambos a ser exercido em relação aos descendentes comuns, sobrelevando o fato de que o excepto presta alimentos aos filhos, que residem com a genitora, o que indica, ao menos, a alegada situação de suspeição (art. 145, inc. III, do CPC). Portanto, requer o reconhecimento do impedimento ou da suspeição e a subsequente remessa dos autos do processo principal para o substituto legal. Subsidiariamente, requer a submissão da exceção à deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Juiz excepto declarou não estar impedido nem ser suspeito, razão pela qual ofereceu as respectivas razões e determinou a remessa do incidente de exceção à segunda instância. Em suas razões, alega não estar impedido pois se encontra divorciado desde abril de 2008, ou seja, há pelo menos 12 (doze) anos. Ressalta encontrar-se atualmente casado com outra pessoa há 6 (seis) anos, tendo nascido outros 2 (dois) filhos. Afirma que o divórcio desconstituiu o primeiro casamento, razão pela qual não remanesce vínculo por afinidade com o ex-cônjuge. Também ressalta que as hipóteses de impedimento são taxativas e não podem ser ampliadas por meio de interpretação, bem como que o poder familiar exercido sobre os filhos não pressupõe a manutenção de vínculo entre os genitores. Aponta que o mandato aos advogados da excipiente não foi outorgado pela Sra Hellen Falcão de Carvalho e que ela não é parte na relação jurídica processual. Destaca, ainda, que atua em Vara de Fazenda Pública há 10 (dez) anos e já julgou incontáveis processos nos quais houve a participação do BRB. Assim, conclui que a entidade tenta criar fato superveniente com a finalidade de afastar o excepto da condução do processo. Em relação à alegada suspeição, afirma não ter relação de amizade íntima, tampouco de inimizade, com o ex-cônjuge, com quem mantém contato apenas por meio de correio eletrônico. Acrescenta que os filhos havidos no primeiro casamento são adolescentes e mantêm contato direto com o genitor sem a intermediação da genitora. Também verbera que o ex-cônjuge não é credor de alimentos, tampouco integra a relação jurídica processual e sequer atua nos autos do processo em questão na posição de advogada. Por fim, determinou a suspensão do curso do processo principal e a remessa do incidente de exceção a este Egrégio Tribunal de Justiça. Foi proferida decisão que recebeu o incidente de impedimento e de suspeição sem efeitos suspensivo e determinou a imediata retomada do curso regular do processo principal (Id. 16681599). Posteriormente, nos autos do processo no 0702592-52.2020.8.07.0018, o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão em que procedeu à retração da sentença de extinção da relação jurídica processual e determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil (Id. 65135681 dos autos do processo no 0702592-52.2020.8.07.0018). Posteriormente, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília-DF (Id. 65501893 dos autos do processo 0702592-52.2020.8.07.0018). Com isso, os autos foram redistribuídos para o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF. É a breve exposição. Decido. No caso em análise a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A pleiteia o reconhecimento do impedimento ou da suspeição do Meritíssimo Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida, titular da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702592-52.2020.8.07.0018. Ocorre que o Juízo excepto proferiu decisão por meio da qual reconheceu a prevenção do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para a apreciação da relação jurídica processual relacionada ao presente incidente processual (Id. 65135681 dos autos do processo no 0702592-52.2020.8.07.0018). Posteriormente, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília-DF (Id. 65501893 dos autos do processo 0702592-52.2020.8.07.0018). Diante desse cenário, percebe-se que os autos do processo no 0702592-52.2020.8.07.0018 não estão mais vinculados ao Juízo excepto, o que demonstra a ausência de interesse no reconhecimento do impedimento ou da suspeição do Meritíssimo Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida. Ressalte-se, ademais, ter a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A informado que autos não tramitam mais no Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 17678935). Feitas essas considerações, determino o arquivamento do presente incidente de suspeição. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator